Tribunal: TJDFT
Processo: 0731459-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731459-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VILSON DIAS DE CARVALHO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Banco Itaucard S.A. pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, determinou a emenda à inicial para: “a) retificar o número referente à cédula de crédito bancário na peça exordial; b) indicar o estado civil, endereço eletrônico, profissão, a filiação e o número do documento de identidade e o órgão expedidor da parte ré, nos termos da portaria conjunta 71/2013. Em caso de impossibilidade de cumprimento integral da determinação, o fato deverá ser justificado; c) no que concerne ao item 3 acima, caso a pretensão não possa ser satisfeita pela parte ré, deverá ser excluída da inicial, em razão da ilegitimidade passiva; d) demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Caso seja necessária a realização da notificação mediante protesto do título por edital, esclareço que este deverá ser afixado no domicílio do réu, ou publicado em jornal de grande circulação; e, e) comprovar que há gravame registrado em relação ao veículo objeto da ação”. Em suas razões, o banco agravante afirma que não é necessária a emenda da petição inicial porque a notificação enviada comprova a mora. Argumenta que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada, exigindo, apenas, que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso. Declara que, no presente caso, houve o envio da notificação para o endereço do contrato, todavia a jurisprudência se manifesta no sentido de que, a notificação enviada para o endereço do contrato com o retorno negativo é suficiente para a comprovação da mora. Requer o provimento do recurso para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, após, seja deferida a liminar de busca e apreensão. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante pugnou pela admissibilidade deste (ID 40234733). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge (ID 135240694), possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, ensejam o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. A esse propósito, vejam-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. O ajuizamento da ação de busca e apreensão não prescinde da comprovação da mora do devedor fiduciante, segundo prescreve o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. II. De acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, o simples envio de notificação para o endereço constante do contrato, desacompanhado do comprovante de recebimento, ainda que subscrito por terceiro, não possui idoneidade jurídica para demonstrar a mora do devedor fiduciante. III. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando o autor da ação de busca e apreensão desatende ao pronunciamento judicial que faculta a sua emenda para comprovar a mora do devedor fiduciante, nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1417332, 07020530620218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 19:46:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator